Tribunal: STJ
Processo: 2914756-49.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507068 - MG
(2023/0405164-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: FRANKLIN HOME LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SALIMENA DE CARVALHO - MG083930
WAGNER OLIVEIRA GARCIA - MG078384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por ausência de violação dos arts. 473, 479, 509, 1.022 e 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto nos embargos à
execução, em fase de liquidação de sentença, no qual se discutiu a homologação de
laudo pericial.
3. A Corte de origem manteve a homologação do laudo por estar conforme o
título, reconheceu a preclusão quanto à validade e legitimidade das duplicatas e
aplicou multa nos embargos de declaração por serem manifestamente protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a matéria seria exclusivamente de
direito, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional, por violação do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil; (iii) saber se o laudo pericial seria nulo, por afronta aos arts. 473, 479 e 509
do Código de Processo Civil; e (iv) saber se a multa do
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil seria indevida, ante o propósito de prequestionamento à luz da
Súmula n. 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem
enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente, inexistindo violação do
Documento eletrônico VDA54040504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 965abf55-526c-4e4f-9d8f-932378fa40a3

do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A pretensão de retificar o laudo e rediscutir a validade e legitimidade das
duplicatas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
7. A revisão da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil exige
art. 1.026,
infirmar o juízo de protelatoriedade firmado na origem, o que igualmente demanda
reexame de fatos, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tese de julgamento:
acórdão enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, não havendo violação ao
do Código de Processo Civil. 2. É inviável, em recurso especial, a
art. 1.022
retificação de laudo e a rediscussão sobre duplicatas por envolver revolvimento de
fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ. 3. A revisão da multa do art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil também esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois
demanda reexame das circunstâncias fáticas do caso.”
CPC, arts. 473, 479, 509, 1.022, 1.026 § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 98; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 1.662.362/RS;
REsp n. 1.525.037/SC;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.667.409/RS;
REsp n. 2.113.579/MG;
STJ,
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.691.829/SP;
AREsp n. 2.839.474/SP;
STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
REsp n. 2.167.518/RS;
AREsp n. 2.786.049/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.753.116/RN;
REsp n. 2.185.361/CE;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 2.088.266/MG;
AREsp n. 1.758.201/AM;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.643.894/DF;
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 965abf55-526c-4e4f-9d8f-932378fa40a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507068 - MG (2023
/0405164-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FATEX
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO,
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691

JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: FRANKLIN HOME LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SALIMENA DE CARVALHO - MG083930

WAGNER OLIVEIRA GARCIA - MG078384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por ausência de violação dos arts. 473, 479, 509, 1.022 e 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto nos embargos à
execução, em fase de liquidação de sentença, no qual se discutiu a homologação de
laudo pericial.
3. A Corte de origem manteve a homologação do laudo por estar conforme o título,
reconheceu a preclusão quanto à validade e legitimidade das duplicatas e aplicou
multa nos embargos de declaração por serem manifestamente protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a matéria seria exclusivamente de
direito, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional, por violação do
II, do Código de Processo Civil;
art. 1.022,
(iii) saber se o laudo pericial seria nulo, por afronta aos arts. 473, 479 e 509 do
Código de Processo Civil; e (iv) saber se a multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil seria indevida, ante o propósito de prequestionamento à luz da
Súmula n. 98 do STJ.
Documento eletrônico VDA52185399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 5415bc40-7691-4d3e-a4f8-173f2a59a2e7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem
enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente, inexistindo violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A pretensão de retificar o laudo e rediscutir a validade e legitimidade das
duplicatas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A revisão da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil exige infirmar
art. 1.026,
o juízo de protelatoriedade firmado na origem, o que igualmente demanda reexame
de fatos, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tese de julgamento:
acórdão enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, não havendo violação ao
do Código de Processo Civil. 2. É inviável, em recurso especial, a
art. 1.022
retificação de laudo e a rediscussão sobre duplicatas por envolver revolvimento de
fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ. 3. A revisão da multa do
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil também esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois
demanda reexame das circunstâncias fáticas do caso.”
CPC, arts. 473, 479, 509, 1.022, 1.026 § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 98; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 1.662.362/RS;
REsp n. 1.525.037/SC;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.667.409/RS;
REsp n. 2.113.579/MG;
STJ,
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.691.829/SP;
AREsp n. 2.839.474/SP;
STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
REsp n. 2.167.518/RS;
AREsp n. 2.786.049/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.753.116/RN;
REsp n. 2.185.361/CE;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 2.088.266/MG;
AREsp n. 1.758.201/AM;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.643.894/DF;
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FATEX INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA. contra a decisão de fls.
1104-1110, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
ausência de violação dos arts. 473, 479, 509, 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, bem como da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.104-1.110).
Alega que a matéria é exclusivamente de direito, busca afastar a Súmula n.
7 do STJ e sustenta negativa de prestação jurisdicional, por violação do
II,
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA52185399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 5415bc40-7691-4d3e-a4f8-173f2a59a2e7

do Código de Processo Civil, requerendo o retorno dos autos para que o Tribunal de
origem aprecie as omissões indicadas (fls. 1.118-1.120).
Sustenta nulidade do laudo pericial por afronta aos arts. 473, 479 e 509 do
Código de Processo Civil, ao afirmar que o perito extrapolou os limites do título
judicial, incluindo duplicatas pagas por terceiro e não abrangidas pelo acórdão
exequendo, o que demandaria retificação do laudo, sem reexame de provas (fls.
1.118-1.121).
Afirma que a multa aplicada com base no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil é indevida, pois os embargos de declaração tiveram propósito de
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 98 do STJ, não sendo protelatórios (fls.
1.119, 1.121-1.122).
Requer o provimento do agravo interno para o processamento do recurso
especial, com o conhecimento e a análise de seu mérito, a reforma da decisão
monocrática e a exclusão da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto nos
embargos à execução, em fase de liquidação de sentença, no qual se discutiu a
homologação de laudo pericial.
A Corte
manteve a homologação do laudo elaborado por perito
a quo
judicial, por estar conforme o título, reconheceu a preclusão quanto à validade e
legitimidade das duplicatas e rejeitou os embargos de declaração, aplicando multa
por serem manifestamente protelatórios.
Documento eletrônico VDA52185399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 5415bc40-7691-4d3e-a4f8-173f2a59a2e7

No recurso especial, a recorrente alegou violação dos arts. 473, 479 e 509
do Código de Processo Civil (excesso na perícia e afronta ao título), do
I e
art. 1.022,
II (omissão), e do
§ 2o (multa por embargos supostamente protelatórios),
art. 1.026,
pretendendo a retificação do laudo e o afastamento da penalidade.
Nas razões do agravo interno, defende que não incide a Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de revaloração jurídica; afirma negativa de prestação jurisdicional;
e sustenta nulidade do laudo por violação dos arts. 473, 479 e 509 do Código de
Processo Civil; além de pleitear a exclusão da multa com base na Súmula n. 98 do
STJ.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica omissão ou negativa
de prestação jurisdicional. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia,
consignando que a parte pretende rediscutir matéria já preclusa e que a perícia se
limitou ao recálculo dos juros de mora a 1% ao mês, nos termos do título. Foi
assentado que, mesmo sem examinar cada argumento isoladamente, houve
fundamentação suficiente para decidir. Nesse sentido, a conclusão de inexistência de
violação ao
do Código de Processo Civil deve ser preservada.
art. 1.022
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno quanto
à suposta negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar o fundamento de
que o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, repelindo pretensão de
rediscussão de pontos já cobertos pela preclusão. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada:
AgInt no
REsp n. 1.662.362/RS;
REsp n. 1.525.037/SC; REsp n. 1.667.409/RS.
No que se refere à apontada violação dos arts. 473, 479 e 509 do Código
de Processo Civil, a decisão agravada destacou que a pretensão de alterar o laudo e
rediscutir a validade e legitimidade das duplicatas implica reexame de fatos e provas,
Documento eletrônico VDA52185399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 5415bc40-7691-4d3e-a4f8-173f2a59a2e7

o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. O acórdão estadual afirmou que a
perícia observou o título judicial e que a discussão sobre a abrangência das
duplicatas está preclusa. Rever essas conclusões demandaria revolvimento
probatório, inviável na via especial.
Nesse contexto, é correta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a
conclusão buscada supõe reavaliação do acervo fático-probatório quanto ao conteúdo
e à legitimidade das duplicatas incluídas nas planilhas periciais. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no REsp n. 2.113.579/MG;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
AgRg no
AgRg no
REsp n. 2.167.518/RS;
AREsp n. 2.786.049/SP;
AgInt no
AgRg no
AREsp n. 2.753.116/RN;
REsp n. 2.185.361/CE;

AgInt
no
REsp
n.
2.088.266/MG;
AREsp
n.
1.758.201/AM;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.643.894/DF;
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
Quanto à multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a decisão
art. 1.026,
monocrática consignou que sua revisão exigiria infirmar a conclusão quanto ao
caráter manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração, o que,
igualmente, demandaria incursão em matéria fática, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
A alegação de que os embargos tinham nítido propósito de prequestionamento não
afasta, por si só, o juízo de protelatoriedade firmado pela Corte estadual em contexto
fático específico.
Desse modo, deve ser mantido o fundamento de impossibilidade de
revisão da multa, por envolver reexame das circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 1.254.829/SP.
Documento eletrônico VDA52185399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 5415bc40-7691-4d3e-a4f8-173f2a59a2e7

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52185399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 5415bc40-7691-4d3e-a4f8-173f2a59a2e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.507.068 / MG
Número Registro: 2023/0405164-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205587165001 10000205587165002 10000205587165003 10000205587165004 10000205587165005
29147564920228130000 50037556220208130145
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: FRANKLIN HOME LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SALIMENA DE CARVALHO - MG083930
WAGNER OLIVEIRA GARCIA - MG078384
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: FRANKLIN HOME LTDA
Documento eletrônico VDA54010782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:45
Código de Controle do Documento: 3aee62dc-6fb8-46e6-aaec-bbe72b1711f6

ADVOGADOS : DANIEL SALIMENA DE CARVALHO - MG083930
WAGNER OLIVEIRA GARCIA - MG078384
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:45
Código de Controle do Documento: 3aee62dc-6fb8-46e6-aaec-bbe72b1711f6